Tribunal: TJMT
Processo: 1008811-41.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008811-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), MOISES MARTINS LIMA - CPF: 044.304.161-09 (AGRAVADO), ROVILIO BIONDO - CPF: 251.269.469-00 (AGRAVANTE), RUDINEI BALDIN BIONDO - CPF: 009.783.681-85 (AGRAVANTE), IVANILDO DALLA ROSA DALL AQUA - CPF: 049.153.901-01 (AGRAVANTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), SUELEN DE OLIVEIRA SICHIERI - CPF: 089.824.689-00 (ADVOGADO), IVANILDO DALLA ROSA DALL AQUA - CPF: 049.153.901-01 (AGRAVADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO RECENTE. PROVA SUFICIENTE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DESNECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO TÉCNICA PRECISA. RISCO DE DANO CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse cumulada com interdito proibitório, na qual o agravante alega exercer posse mansa, contínua e produtiva sobre imóvel rural, tendo sofrido esbulho mediante invasões e destruição de cercas com uso de maquinário pesado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão de tutela liminar possessória, notadamente (i) a comprovação da posse anterior; (ii) a ocorrência de esbulho recente; e (iii) o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão de indeferimento.

III. Razões de decidir

3. A tutela possessória de urgência exige juízo de probabilidade, sendo suficiente a demonstração sumária da posse e do esbulho, sem necessidade de prova exauriente.
4. A posse rural se caracteriza por atos concretos de exploração econômica, como formação de pastagem, criação de animais e manutenção de cercas, independentemente de residência no local.

5. A prova testemunhal colhida em audiência de justificação, aliada a registros documentais e boletim de ocorrência, revela exercício prolongado da posse pelo agravante e a ocorrência de invasões recentes com destruição de estruturas, caracterizando esbulho.

6. A ausência de delimitação técnica precisa da área não compromete a verossimilhança da posse, por se tratar de exigência própria de prova pericial, incompatível com a fase de cognição sumária.

7. O perigo de dano decorre do risco de reiteração das invasões e da consolidação de situação fática irreversível em área rural produtiva, justificando a intervenção jurisdicional imediata.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência, assegurando a manutenção do agravante na posse do imóvel – Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela possessória de urgência exige apenas a demonstração sumária da posse e do esbulho, sendo desnecessária prova exauriente.

2. A ausência de delimitação técnica precisa do imóvel não impede o reconhecimento da posse em sede liminar, quando presentes elementos probatórios idôneos.

3. Configurado o risco de reiteração do esbulho, impõe-se a concessão da tutela possessória para resguardar a situação fática até a cognição exauriente.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008811-41.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MOISÉS MARTINS LIMA

AGRAVADOS: ROVILIO BIONDO, RUDINEI BALDIN BIONDO, IVANILDO DALLA ROSA DALL AQUA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MOISÉS MARTINS LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com interdito proibitório ajuizada em face de ROVILIO BIONDO, RUDINEI BALDIN BIONDO e IVANILDO DALLA ROSA DALL AQUA, que indeferiu o pedido de tutela liminar possessória.

Consta dos autos originários que o agravante afirma exercer posse direta, contínua e qualificada há mais de uma década sobre o imóvel rural denominado Lote 419-A, Quadra 05, Gleba Rio Ferro, no Município de Feliz Natal/MT, sustentando que tal posse se exterioriza por meio de atos concretos de exploração econômica, consistentes na formação de pastagem, criação de animais, manutenção de cercas divisórias, instalação de porteira e utilização produtiva da área.

Relata que, a partir de julho de 2025, os agravados passaram a praticar sucessivos atos de turbação e esbulho, inicialmente mediante invasões episódicas, evoluindo para intervenções mais gravosas, culminando, em 29 de novembro de 2025, com a entrada no imóvel mediante uso de maquinário pesado, destruição de cercas, derrubada de porteira e abertura de estrada no interior da área, situação que somente cessou com a intervenção da Polícia Militar.

Diante desse quadro, ajuizou a demanda possessória com pedido de tutela de urgência, o qual foi indeferido pelo juízo de origem.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão agravada adotou padrão probatório incompatível com a natureza da tutela de urgência possessória, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos — composto por prova testemunhal colhida em audiência de justificação, registros fotográficos, documentos e narrativa coerente dos fatos — seria suficiente para demonstrar, ao menos em juízo de probabilidade, a posse e o esbulho recente.

Requereu, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso, pleito que foi acolhido em decisão monocrática, a qual reconheceu a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, determinando a reintegração/manutenção do agravante na posse do imóvel até ulterior deliberação.

Os agravados apresentaram contraminuta, na qual pugnam pela manutenção da decisão agravada, alegando, em síntese, a fragilidade das provas produzidas, a ausência de delimitação precisa da área supostamente ocupada pelo agravante e a necessidade de dilação probatória para elucidação da controvérsia, além de suscitarem questões relativas à regularidade formal do recurso.

Preparo recolhido – Id. 350458860.

Agravo Interno contra a tutela recursal – Id. 351393360.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A análise da controvérsia deve ser conduzida sob a perspectiva própria das tutelas de urgência, notadamente aquelas de natureza possessória, cuja disciplina normativa, insculpida no art. 561 do Código de Processo Civil, exige, para a concessão da medida liminar, a demonstração da posse anterior, da ocorrência de esbulho ou turbação, da data do fato e da perda ou ameaça à posse, elementos estes aferíveis em juízo de cognição sumária, sem exigência de prova exauriente.

Após reanalise dos autos, entendo por manter a decisão que deferiu a tutela e prover o recurso.

Isso porque, a posse, enquanto situação de fato juridicamente tutelada, manifesta-se por atos exteriores de domínio, sendo certo que, no âmbito rural, sua caracterização não se condiciona à residência no interior do imóvel, mas sim à efetiva exploração econômica, cercamento, manejo de animais e demais práticas inerentes ao uso produtivo da terra.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos — notadamente a prova testemunhal colhida em audiência de justificação — revelam, de forma convergente e harmônica, que o agravante exerce, há longo período, atividades típicas de possuidor sobre a área, incluindo criação de gado, manutenção de pastagem e existência de estruturas físicas compatíveis com a exploração rural.

A circunstância de as testemunhas não lograrem delimitar com precisão técnica os marcos geográficos do imóvel não compromete, por si só, a credibilidade da prova produzida, sobretudo porque tal exigência extrapola o âmbito do conhecimento comum e se insere no campo técnico próprio de prova pericial, incompatível com a fase de cognição sumária.

De outro vértice, a própria narrativa dos fatos, corroborada pelos elementos documentais em especial o Boletim de Ocorrência. e reconhecida, em parte, na decisão de origem, evidencia a ocorrência de múltiplos episódios de invasão ao longo do ano de 2025, culminando em evento mais gravoso, caracterizado pela intervenção com maquinário pesado, destruição de cercas e abertura de estrada, circunstâncias que, em tese, configuram esbulho possessório recente, nos termos exigidos pela legislação processual.

Colaciono:

Sem delongas, os elementos demonstram que o recorrente se encontra na posse do imóvel.

A presença do perigo de dano, por sua vez, revela-se inequívoca, na medida em que a manutenção da decisão agravada expõe o agravante ao risco concreto de reiteração das invasões, intensificação do conflito e consolidação de situação fática potencialmente irreversível, especialmente em se tratando de área rural em exploração produtiva.

Não se ignora a alegação dos agravados quanto à necessidade de dilação probatória; todavia, tal circunstância não impede a concessão da tutela de urgência quando presentes elementos suficientes para formação de juízo de probabilidade, cabendo ao contraditório pleno e à instrução processual aprofundada a definição definitiva da controvérsia possessória.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - COISAS - MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA EM 1º GRAU - INSURGÊNCIA DA RÉ - REQUISITOS À LIMINAR - POSSE DO AUTOR E TURBAÇÃO DA RÉ CARACTERIZADOS - PRESSUPOSTOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS - DEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO. A liminar possessória, que possui caráter provisório, não exige do juiz apreciação aprofundada da prova, bastando o seu livre convencimento fundamentado acerca dos requisitos prescritos no art. 561 do CPC .
(TJ-SC - AI: 50275478620208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5027547-86.2020.8.24 .0000, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 14/10/2021, Segunda Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO . Recurso contra decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse em favor da autora. Liminar. Proteção possessória. Cabimento . Conjunto probatório existente na origem que demonstrou o usufruto da autora agravada em relação ao imóvel litigioso. Réus que sempre exerceram a posse da área a título precário e provisório (dado o empréstimo gratuito do bem pela autora a eles), nunca com ânimo de donos. Inteligência do art. 1 .208 do Código Civil. Ciente do interesse da autora de colocar fim ao contrato de comodato, caberia aos réus devolverem o bem ao seu legítimo proprietário. Esbulho demonstrado. Entendimento desta Corte no sentido de que a decisão que concede ou denega a medida liminar em ação possessória apenas deve ser cassada somente em caso de evidente ilegalidade, o que não se verificou na origem . Liminar de reintegração de posse mantida. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23020242020258260000 Presidente Prudente, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 21/10/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2025)

Diante de tais fundamentos, impõe-se a reforma da decisão agravada, com a confirmação, a qual passo em sede colegiada, da tutela anteriormente deferida por esta relatora.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar integralmente a tutela recursal deferida, assegurando ao agravante a manutenção na posse do Lote 419-A, Quadra 05, Gleba Rio Ferro, com a vedação aos agravados da prática de quaisquer atos de turbação ou esbulho, até ulterior deliberação do juízo
a quo
com a definitiva cognição exauriente.

Ao arremate, prejudicado o Agravo Interno – Id. 351393360.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026